Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-87.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000414-87.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[RICARDO MENDES MARCAL - CPF: 031.303.811-20 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS ADITAMENTOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS TERMOS DE ADITAMENTO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A NÃO REALIZAÇÃO DE ADITAMENTO – AJUSTES DE MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação da vigência dos benefícios do FIES e nem que houve aditamento regular, de rigor o reconhecimento de a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo se falar em ato ilícito, sobretudo quando os próprios documentos juntados com a inicial comprovam que não houve aditamento, como alegado na inicial e comprovam a ocorrência de vários ajustes de mensalidades.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito diante da devida contratação e inadimplemento, conforme dispositivo que cito:

3.1.
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RICARDO MENDES MARCAL,

em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra.

3.2.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a contestação fora ofertada de forma genérica, sem a demonstração da origem das dívidas e sem a demonstração de pendências. Argumentou que a inscrição é indevida e que tal ato gera dano moral puro.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito, exclusão das restrições (R$ 650,00 – R$ 24,90 – R$ 746,46) e indenização por dano moral com o argumento de que é beneficiário do FIES, que realizou todos os aditamentos e que inexiste débito a ser saldado, de modo que a inscrição é indevida. Cito trecho da inicial:

Narra o autor que possui vínculo com a demanda até o mês de junho de 2019, tendo cursado Engenharia Civil junto no campus de Rondonópolis-MT, por meio do financiado Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Relata que durante todo curso, fora realizado os aditamentos regularmente, conforme extrato financeiro constante no “Portal do Aluno”, não sendo registrado nenhum débito pendente, sendo todos os necessários quitados em seu tempo, conforme comprovantes anexos.

A despeito de tais argumentos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois as alegações iniciais não são verossímeis, uma vez que são contraditórias em relação aos próprios documentos juntados com a inicial.

Apesar de alegar que é beneficiário do FIES, não juntou o respectivo contrato, sequer para comprovar o prazo de vigência da benesse. Aliás, alega que fez todos os aditamentos, no entanto os extratos que juntou com a inicial comprovam que não houve regularidade nos aditamentos constando vários semestres como “FIES não aditado” e vários semestres com a mensagem de “serviço de ajuste de mensalidade” e com status de “negociado”, não havendo a comprovação de tais pagamentos cujas dívidas foram negociadas.

Aliás, a própria inicial é contraditória, pois por um lado alega ser beneficiário pelo FIES e, por outro, alega que os débitos foram quitados a seu tempo.

Por fim, destaco que o único comprovante de pagamento juntado com a inicial é do ano de 2019, posterior às restrições.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação da vigência dos benefícios do FIES e nem que houve aditamento regular, de rigor o reconhecimento de a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo se falar em ato ilícito, sobretudo quando os próprios documentos juntados com a inicial comprovam que não houve aditamento, como alegado na inicial e comprovam a ocorrência de vários ajustes de mensalidades.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020